Tribunal: TJDFT
Processo: 0723957-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. NORMA EDITALÍCIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL INCAPACITANTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I – A autoridade que torna público o processo seletivo e é responsável pela homologação do resultado final possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Rejeitada a preliminar.
II – Conforme parecer do Conselho Federal de Medicina, a miastenia gravis, da qual a impetrante é portadora, para caracterizar o paciente com deficiência, nos termos do Decreto 3.298/99, demanda que haja paralisia irreversível incapacitante, o que não ficou evidenciado na avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora, por isso não há direito líquido e certo quanto à pretensão de figurar na listagem de aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência.
III – O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. A ausência de prova pré-constituída enseja a denegação da ordem.
IV – Segurança denegada.